Tribunal: STF
Processo: RE 925864
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CORREÇÃO POR ÍNDICES ABAIXO DA INFLAÇÃO REAL. CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 120. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.